Tribunal: TJDFT
Processo: 0715597-27.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI 911/69. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO. CITAÇÃO NÃO EFETIVADA. AÇÃO NÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. SENTENÇA MANTIDA.

1. A falta da citação e localização do veículo dado em garantia do financiamento, apesar das inúmeras diligências realizadas, constitui ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido regular do processo.

2. Malgrado a conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva, nos termos do artigo 4o do Decreto Lei no 911/69, seja faculdade conferida ao credor, não é possível o processo prosseguir rumo ao exame de mérito, se o local onde o veículo que garante o financiamento é desconhecido.

3. No caso concreto, impunha-se a extinção do processo, sem resolução do mérito, com suporte no artigo 485, IV, do Código de Processo Civil.

4. Apelação conhecida e não provida. Unânime.